Tribunal: CARF
Processo: 12466.722617/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGAS. POSSIBILIDADE.
É aplicável a multa do art. 107, IV e do Decreto-Lei 37/1966 ao agente de cargas ou qualquer que concorra pelo embaraço à fiscalização aduaneira.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE À INFRAÇÃO ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE INFRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICÁVEL MULTA DO ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
Não se configura infração à fiscalização aduaneira, punível pelo art. 107, IV, e do Decreto-Lei 37/1966, solicitação de retificação de dados sobre conhecimento de carga que tenham sido informados no prazo previsto pela fiscalização.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.722617/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.764 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
SAVINO DEL BENE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGAS. POSSIBILIDADE.
É aplicável a multa do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 ao agente de
cargas ou qualquer que concorra pelo embaraço à fiscalização aduaneira.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
À
INFRAÇÃO
ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para
prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula
CARF no 126.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
INFRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICÁVEL MULTA DO ART. 107, IV “E”
DO DL 37/1966.
Não se configura infração à fiscalização aduaneira, punível pelo art. 107, IV,
“e” do Decreto-Lei 37/1966, solicitação de retificação de dados sobre
conhecimento de carga que tenham sido informados no prazo previsto pela
fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.722617/2013-14
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.764 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722617/2013-14

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Trata o presente processo do auto de infração por meio do qual foi formalizada a
exigência da multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966, no total de R$ 10.000,00
por prestação de informação intempestiva em desrespeito ao art. 22 da IN 800/2007.
Conforme relatório do Auto de Infração, a Recorrente prestou informações sobre a
desconsolidação dos Conhecimentos Eletrônicos agregados após a atracação da embarcação que
transportava a carga, de modo a descumprir os prazos exigidos pela fiscalização aduaneira. Foi
lavrado o auto de infração em referência, do qual a Recorrente foi cientificada e, no prazo legal,
apresentou impugnação alegando ter cumprido as normas aduaneiras e prestado as informações
exigidas pela fiscalização alfandegária; ser parte ilegítima para autuação; possibilidade de
aplicação da denúncia espontânea.
A 17a Turma da DRJ de São Paulo julgou totalmente improcedente a Impugnação,
destacando que o cumprimento a destempo de obrigação exigida pela RFB configura hipótese de
incidência do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 para exigência de multa, com fulcro no
prazo estipulado pelo art. 22 da IN 800/2007. Inconformada, a Recorrente apresenta o presente
Recurso voluntário no qual alega as mesmas razões apostas na Impugnação e, ao fim, pede pelo
provimento do Recurso.
Em síntese, são os fatos.

Voto

Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.764 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722617/2013-14

1
Da ilegitimidade passiva

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, para fins de cumprimento de
obrigação acessória perante o Siscomex Carga, os arts. 4o e 5o da IN 800/2007 tratam sobre os
responsáveis pelo embaraço à fiscalização:

Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga. (IN SRF
800/2007)

Sobre a responsabilidade por infrações aduaneiras, em acordo ao que prescreve o
art. 95, incisos I e IV do Decreto-Lei 37/1966, podem figurar o polo passivo qualquer que a ela
tenha dado causa, a saber:

Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de
qualquer mercadoria.

A jurisprudência deste Conselho firmou-se pela aplicação dos dispositivos
citados, a se destacar o entendimento adotado pela 3a Turma da CSRF, que faço representar pelo
acórdão de n. 9303-009.921, cuja ementa transcrevo:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/11/2003
AÇÃO/OMISSÃO
TENDENTE
A
DIFICULTAR
A
FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. MULTA.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) prevista no art. 107, inciso
IV, alínea “c”, do DL no 37/66, com redação dada pela Lei no 10.833/03,
àqueles que, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.764 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722617/2013-14

dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira. (acórdão 9303-009.921
publicado em 27/02/2020)

Em razão do exposto, das prescrições do Decreto-Lei 37/1966, da IN 800/2007 e
da jurisprudência deste Conselho, não merece acolhida argumento de ilegitimidade da
Recorrente.

2
Da denúncia espontânea

Quanto à alegação de que a multa imputada pode ser excluída pelo instituto da
denúncia espontânea, cabem algumas breves consideração em observância ao princípio da
motivação das decisões administrativas.
A multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 não comporta
denúncia espontânea em razão da própria materialidade da norma. Somente houve incidência da
multa em referência quando a Recorrente prestou informações intempestivas à RFB. Não há, em
outros termos, como a multa ser suprida, haja vista ser impraticável resgatar a situação anterior
ao fato que gerou a incidência da penalidade.
Basta o registro de informações de carga efetuada fora do prazo para autorizar a
lavratura de auto de infração com exigência de multa por embaraço. Portanto, não há que se falar
em procedimento de fiscalização e espontaneidade.
Em reforço, a jurisprudência deste Conselho firmou entendimento pela
inaplicabilidade da denúncia espontânea em súmula com eficácia vinculante:

Súmula CARF n. 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010

Pelo exposto, não merece acolhida o pleito pela extinção da multa por denúncia
espontânea.

3
Da multa

Pelo que se infere do auto de infração e telas do Siscomex anexas, a Recorrente
fora autuada com imputação da multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/1966, na
monta de R$ 10.000,00 por embaraço à fiscalização aduaneira. O auto de infração em comento
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.764 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722617/2013-14

fundamenta a ocorrência do embaraço pela retificação de informações em desrespeito ao prazo
de 48h previsto no art. 22 da IN 800/2007.
Pela análise da descrição fática que se extrai do próprio auto de infração, a
imputação de multa advém do argumento a retificação de informações sobre a carga seria fato
suficiente para caracterizar o embaraço à fiscalização.
Para fins de aplicação da multa do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/1966 é
necessária a identificação da conduta deixar de prestar informações, que verifico não ser o caso
em debate.

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; - gn.

Em análise do auto de infração e demais informações constantes nos autos, a
Recorrente prestou informações sobre o veículo e a carga transportada dentro do prazo
estabelecido pela IN SRF 800/2007.
Conforme informação extraída do SISCOMEX Carga, foram registradas as
informações sobre o veículo e carga dentro do prazo previsto no art. 22 da IN 800/2007. O
requerimento de retificação, para fins de aplicação da multa prevista no art. 107, IV, “e”
do Decreto-Lei 37-1966, não é conduta punível. Portanto, entendo que não deve subsistir o
auto de infração em guerreio.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, dar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital